Tribunal: TJES
Processo: 5016501-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016501-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MOREIRA DE MELO
RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO ANA CAROLINA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE AVARIAS NO IMÓVEL DECORRENTES DE OBRAS CONDOMINIAIS. OFENSAS VERBAIS EM ASSEMBLEIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por condômina irresignada com a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a complexidade da causa. A recorrente pleiteia a anulação da sentença e a condenação do condomínio ao pagamento de
R$ 30.000,00
por danos materiais e
R$ 30.000,00
por danos morais, sustentando que fotografias, vídeos e orçamentos anexados seriam suficientes para dispensar a perícia técnica e permitir o julgamento imediato.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão cinge-se em verificar se o conjunto probatório documental é capaz de delimitar, com precisão, a extensão, a profundidade e o nexo causal dos danos estruturais alegados, ou se a natureza das avarias exige conhecimento técnico especializado, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência do Juizado Especial ante a impossibilidade de mensurar a real extensão e profundidade dos danos apenas por registros visuais parciais.

As fotografias e vídeos acostados não captam o imóvel de forma integral, impedindo a aferição técnica da magnitude do prejuízo narrado.

O orçamento apresentado pela autora prevê a substituição integral do revestimento da cozinha, medida que se mostra desproporcional à intervenção inicial e carece de laudo técnico que comprove o nexo causal exclusivo com a conduta do condomínio.

A perícia técnica é indispensável para determinar o serviço efetivamente necessário, inclusive no aspecto financeiro, e avaliar patologias estruturais, sendo tal prova incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, conforme o Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A necessidade de avaliação técnica especializada para determinar a exata extensão, profundidade e nexo causal de danos estruturais em imóvel decorrentes de intervenção condominial configura causa de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo o reconhecimento da incompetência do juízo e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95;

Enunciado nº 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A parte autora alega que, em maio de 2024, seu apartamento sofreu intervenções físicas realizadas por prestadores de serviço do condomínio sob a justificativa de investigar vazamentos que se revelaram inexistentes. Segundo o relato, paredes e pisos foram quebrados sem autorização prévia, resultando em danos estruturais, estéticos e em móveis recém-instalados, além de gerar uma infestação de insetos. A requerente afirma que, apesar de diversas tentativas de solução amigável ao longo de um ano, a administração do condomínio não providenciou os reparos necessários.

O pleito também se fundamenta em um incidente ocorrido em assembleia no dia 08 de março de 2025. A autora sustenta que, ao buscar uma solução para os danos em seu imóvel, foi tratada de forma evasiva e desrespeitosa pela gestão. De acordo com a inicial, o subsíndico teria proferido ofensas agressivas e palavras de baixo calão contra ela em público, causando-lhe profunda humilhação e constrangimento diante dos demais condôminos, conduta esta que teria sido posteriormente lamentada pelo síndico em comunicações via aplicativo.

Em termos jurídicos, a ação requer uma medida liminar para que o réu inicie imediatamente os reparos no imóvel. No julgamento definitivo, solicita a condenação do condomínio ao pagamento de
R$ 30.000,00
por danos materiais — destinados à reconstrução civil e restauração de acabamentos — e
R$ 30.000,00
a título de danos morais, em razão da violação à sua honra e dignidade decorrente do episódio na assembleia.

O juízo sentenciante declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda, face à complexidade da causa, nos seguintes termos “Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95.”.

A recorrente insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na suposta complexidade probatória e na necessidade de perícia técnica para avaliar as avarias em seu imóvel. A defesa sustenta que o conjunto probatório, composto por fotografias de boa qualidade, vídeos e orçamentos, é plenamente suficiente para elucidar os fatos, tornando a perícia desnecessária no rito dos Juizados Especiais. Além disso, ressalta-se que a revelia do condomínio réu reforça a presunção de veracidade das alegações autorais, motivo pelo qual se requer a aplicação da "Teoria da Causa Madura" para que o tribunal julgue imediatamente o mérito da demanda.

No mérito, o recurso reitera a responsabilidade civil do condomínio pelos danos estruturais e estéticos causados por funcionários que, sem autorização, quebraram paredes e pisos em busca de uma infiltração inexistente. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para condenar o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 por perdas e danos materiais, além de R$ 30.000,00 por danos morais, fundamentados tanto na intervenção invasiva no imóvel quanto nas ofensas verbais de baixo calão proferidas pelo subsíndico durante assembleia. Por fim, solicita-se a concessão de tutela de urgência para o início imediato dos reparos, a concessão da assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários advocatícios em 20%.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O cerne da insurgência recursal reside na análise da necessidade de anulação da sentença de extinção, sob a premissa de que a causa não exigiria produção de prova pericial complexa. Contudo, após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que
a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Verifica-se que as fotografias e vídeos acostados aos autos (IDs 17921007 a 17921019) não captam a cozinha em sua integralidade, o que impede a aferição da real extensão dos danos alegados, bem como a mensuração de sua profundidade. Trata-se de registros parciais e insuficientes para comprovar, com precisão, a magnitude do prejuízo narrado.

Ademais, a autora apresentou apenas um orçamento (ID 17921005) para a realização dos reparos, o qual prevê a retirada e substituição integral do revestimento da cozinha. Tal proposta, a princípio, mostra-se desproporcional em relação à intervenção inicialmente descrita na petição inicial — voltada à contenção de vazamentos —, não havendo elementos que demonstrem que a totalidade do serviço orçado decorre exclusivamente dos supostos danos imputados ao condomínio recorrido.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer laudo técnico ou documento idôneo capaz de atestar a origem e extensão dos danos, o que compromete a demonstração do nexo causal e da própria existência do dano na extensão alegada.

Diante desse cenário, evidencia-se a insuficiência do conjunto probatório, sendo imprescindível a realização de prova pericial para a adequada elucidação da controvérsia, especialmente quanto à origem, extensão dos danos e definição dos reparos necessários.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante, a análise da matéria demanda conhecimento técnico especializado, inviabilizando o julgamento com base apenas nos elementos documentais constantes dos autos. Não é possível, sem perícia, determinar com exatidão a extensão do dano nem delimitar o serviço necessário à sua reparação, inclusive no âmbito financeiro, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

As fotos e vídeos não não captam a cozinha de forma integral fim de se verificar se o dano ocorreu em toda sua extensão, tampouco é possível se mensurar a profundidade do dano apenas com imagens visuais.

O pedido autoral demanda capacidade técnica no que tange à avaliação do aludido dano, o que torna impossível o acolhimento autoral nesta seara.

Com efeito, não mostra-se possível a este juízo determinar com exatidão qual a extensão do serviço a ser executado, razão pela qual a análise do local deve ser realizada por um profissional da área.

Entendo que para averiguação do caso seria necessário a realização de perícia técnica para se constatar se as alegações autorais possuem fundamento, com realização de um laudo técnico a fim de que se constate a real extensão do dano, bem como qual o serviço a ser executado que efetivamente sanaria o problema.

O artigo 3º, caput, da Lei 9.099/95, dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliar, processar e julgar as causas cíveis de menor complexidade. Tal complexidade não é aferida em razão do valor atribuído à causa, mas sim, quanto à prova a ser produzida para a comprovação do alegado pelas partes.

A pretensão inicial demanda maior dilação probatória, bem como produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

O procedimento sumaríssimo previsto para as demandas de competência deste Juizado se revela inaplicável à ação ora proposta, por total falta de compatibilidade, decorrente da complexidade, conforme salientado.

Isto posto, o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 24 do Conselho Superior dos Juizados Especiais: “A perícia é incompatível com o procedimento da Lei n. 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais cíveis”.

Assim, correta a declaração da incompetência do juizado especial para processamento da demanda, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)